Tribunal: TJES
Processo: 0001461-18.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001461-18.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA BARBOSA DE SOUZA DA VITORIA

APELADO: ESPOLIO DE ALBERTO SARAIVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ilegitimidade ativa não pode ser arguida em sede de apelação, uma vez que a matéria já foi decidida na primeira fase da ação de exigir contas, operando-se a preclusão, conforme o art. 507 do CPC.

2. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz aprecia de forma adequada os documentos e elementos de prova apresentados, atendendo ao art. 489 do CPC.

3. A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento da causa, e o juiz, no exercício do livre convencimento motivado, considera desnecessária a realização da prova pericial.

4. Recurso desprovido. Mantida a sentença que aprovou as contas apresentadas pelos apelados e condenou a apelante ao pagamento do saldo devedor.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001461-18.2018.8.08.0021

Apelante:

Fabiana Barbosa de Souza da Vitória

Apelado:

Espólio de Alberto Saraiva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Fabiana Barbosa de Souza da Vitória contra a sentença de id. 7843086, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de exigir contas ajuizada pelo Espólio de Alberto Saraiva, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido e considerou boas as contas apresentadas pelo Espólio, condenando a ré a pagar o saldo devedor de R$ 307.699,70 (trezentos e sete mil reais e seiscentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Nas razões recursais de id. 7843096, a apelante sustenta em síntese que (a) a ação deveria ser extinta por ilegitimidade ativa do espólio; e (b) a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia judicial para apuração das contas.

Contrarrazões apresentadas no id. 7843097.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade ativa

A apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Espólio de Alberto Saraiva, argumentando que, à época do ajuizamento da ação, Alberto Saraiva encontrava-se interditado e, portanto, não possuía capacidade processual para postular em juízo.

Alega, ainda, que os herdeiros, ao sucederem o interdito, não teriam legitimidade para exigir contas relativas a período anterior à interdição.

No entanto, tal questão já foi objeto de análise na primeira fase da ação de exigir contas, quando o magistrado de origem reconheceu o dever de prestar contas.

A interdição de Alberto Saraiva não prejudica, portanto, a legitimidade de seu espólio para prosseguir com a ação, uma vez que os herdeiros sucedem o falecido nos direitos patrimoniais que ele possuía.

Nos termos do art. 1.784 do CC, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros, sendo plenamente possível que o espólio, na figura de seu inventariante, busque a prestação de contas, a fim de resguardar o patrimônio do
de cujus
.

Além disso, a apelante não impugnou essa questão no momento oportuno, ou seja, na primeira fase da ação, o que caracteriza a ocorrência de preclusão.

É a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. INVIABILIDADE. PARTE QUE PRESTA CONTAS E, POSTERIORMENTE, PRETENDE IMPUGNAR ESSAS MESMAS CONTAS. CONDUTA CONTRADITÓRIA, VEDADA ÀS PARTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO DÉBITO. VIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. A questão relativa à legitimidade da autora - herdeira do sócio majoritário - para propor ação de prestação de contas em face do sócio, que gere a sociedade empresária, no interesse dos herdeiros, não comporta rediscussão nos autos, visto que já foi decidida no acórdão, que pôs fim à primeira fase do procedimento da prestação de contas, estando preclusa.

2.
Como é cediço, a ação de prestação de contas tem duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas que, acaso existente, resulta na abertura da segunda fase do mesmo procedimento, no qual será apreciada as contas apresentadas e o eventual saldo existente
.
Como houve preclusão para discussão acerca da legitimidade ativa da recorrida - matéria decidida na primeira fase do procedimento-, e foram julgadas boas as contas prestadas pelo próprio recorrente, não há falar em decisão que extrapola os limites do pedido exordial, pois o princípio da boa-fé objetiva obsta à parte assumir comportamentos contraditórios no decorrer da relação processual, sendo, pois, vedado o venire contra factum proprium
.

3. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.005.727/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2012, DJe de 15/5/2012.)

Conforme o disposto no art. 507 do CPC, "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". Portanto, resta impossibilitada a rediscussão da matéria nesta fase processual.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

Mérito

No mérito, a apelante alega que a sentença é nula, sob o argumento de que não estaria adequadamente fundamentada, uma vez que o magistrado de origem teria desconsiderado os documentos por ela apresentados e aceitado, de forma unilateral, o parecer de um contador contratado pelos apelados. Além disso, sustenta que houve cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido determinada a realização de perícia contábil, o que inviabilizaria a correta apuração das contas.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de fundamentação, cumpre destacar que a sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, com observância ao que exige o art. 489, § 1º, do CPC, que estabelece os requisitos essenciais de uma decisão judicial.

O magistrado de origem analisou detidamente os documentos apresentados pelas partes, fundamentando sua decisão com base nas provas colacionadas aos autos. Destacou, inclusive, que as contas apresentadas pelo apelado seguiram a forma mercantil prevista no art. 551 do CPC, ou seja, foram instruídas com os devidos comprovantes de receitas e despesas.

Além disso, a sentença não se limitou a acolher de forma automática as contas dos apelados. Pelo contrário, foi realizada uma análise criteriosa dos documentos apresentados, que incluíam notas fiscais, extratos e recibos de despesas efetuadas. O magistrado, ao analisar essas provas, concluiu que as contas foram satisfatórias, e que a documentação apresentada era suficiente para apuração do saldo devedor, conforme o parecer contábil de id. 7843084 que apontou o montante devido pela apelante.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, por não ter sido determinada a perícia contábil, é necessário observar que o magistrado de origem, no exercício de seu livre convencimento motivado, concluiu que as provas documentais anexadas aos autos eram suficientes para o julgamento da causa. A perícia contábil, nos termos do art. 464, § 1º, II, do CPC, pode ser dispensada quando os elementos dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juiz, como ocorreu no presente caso:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.” (AgInt no AREsp n. 2.443.165/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

A apelante, em diversas oportunidades, foi instada a apresentar as contas na forma legalmente exigida, mas limitou-se a fornecer documentos incompletos e a solicitar dilação de prazo. Diante de sua reiterada inércia e das contas adequadamente apresentadas pelo apelado, não havia qualquer necessidade de realização de nova prova pericial. O juiz de origem, portanto, corretamente aplicou o disposto no art. 550, § 5º do CPC, segundo o qual, na ausência de prestação de contas por parte do réu, cabe ao autor apresentá-las, sujeitas à análise judicial.

Por outro lado, a alegação de que os documentos apresentados pela apelante deveriam ter sido melhor considerados pelo juiz não se sustenta.

A sentença, ao reconhecer a validade das contas dos apelados, fundamentou-se em documentos idôneos e devidamente analisados, conforme exige o procedimento de prestação de contas. A própria apelante admite que não foi capaz de apresentar as contas de forma contábil, o que reforça sua responsabilidade pela ausência de documentação adequada.

Importante ressaltar que o direito de defesa não foi cerceado, pois a apelante teve ampla oportunidade para se manifestar e apresentar sua versão dos fatos, mas não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de sua gestão frente ao patrimônio de Alberto Saraiva.

Assim, considerando que as contas apresentadas pelos apelados foram devidamente analisadas e que a apelante não comprovou qualquer irregularidade, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, que aprovou as contas apresentadas pelo apelado e condenou a apelante ao pagamento do saldo devedor.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do saldo devedor apurado, com base no art. 85, § 11 do CPC, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça, conforme decidido no id. 9147433.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.